Tribunal: STF
Processo: ARE 842675
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 



    1. O contrato de plano de previdência privada, quando sub judice a controvérsia sobre a revisão da contribuição dos inativos, demanda a análise de normas infraconstitucionais, do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 do STF. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIMENTO DA PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AOS TRANSIGENTES. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE A DIRETORIA ALTERAR O PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CORPO SOCIAL. ACERTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA DA VIOLAÇÃO APONTADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.